Tribunal: TJES
Processo: 5010927-45.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010927-45.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JARDEL CAVAZZANA ZORZANELLI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010927-45.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: JARDEL CAVAZZANA ZORZANELLI
JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pela recorrida em decorrência da interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua propriedade a qual lhe causou prejuízos de ordem material e moral em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC, para: i) DETERMINAR que a requerida proceda com a restituição dos valores contidos nos IDs. 33003709, 33003714, 33003718, 33003725 e 33003734, que totalizam a quantia de R$ 5.799,12 (cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e doze centavos), com juros da citação e correção a partir do efetivo prejuízo; ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e ainda, com a incidência de juros contados da citação.

Preliminarmente, a recorrente alega a existência de nulidade no
decisum
atacado, tal que teria haveria incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial ao deslinde do caso concreto.

Todavia, não assiste razão o argumento suscitado pela recorrente por que as provas documentais que acompanham os autos são suficientes à justa conclusão do juízo
a quo
, tal como disposto na fundamentação sentencial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à ocorrência de falha de prestação de serviços. Vejamos o destaque da r. sentença;

Para comprovar suas alegações, a parte autora colaciona o número da instalação que encontra-se ativa (ID. 33003731) as três solicitações de reembolso (Ids. 33003737, 33003741 e 33003745). Também, apresenta os laudos técnicos emitidos para o receiver (Ids. 33003268 e 33003271) e o laudo técnico do nobreak (ID. 33003708). Os laudos constam pela impossibilidade de conserto dos equipamentos, tendo em vista que os componentes foram danificados, sendo solicitado laudo após a ocorrência de uma queda de energia. Esses laudos foram encaminhados para a ré, conforme diversos e-mails apresentados aos autos, bem como, foram entregues para solicitação de reembolso que ocorreram em três ocasiões.

[...]

Embora a requerida justifique a ausência de responsabilidade pelo caso e que os laudos não confirmam que os danos causados nos equipamentos foram por consequência das quedas de energia, restou configurado nos autos, que a parte autora apresentou todos os documentos exigidos e a ré, sem qualquer documento contrapondo os laudos apresentados, apenas respondeu a impossibilidade de reembolso pela ausência de responsabilidade. No entanto, após as diversas solicitações da parte autora, deveria a ré apresentar documentos que levavam a concreta identificação de que não houve falha na prestação dos serviços, mesmo atendendo o autor de forma online, conforme os protocolos apresentados pela parte autora.
Diante das provas apresentadas pela parte autora e ausência de comprovação do réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, incontroverso que os fatos se deram como os narrados, concluindo que as quedas de energia acabaram por causar prejuízos a equipamentos pertencentes ao autor. [destaques acrescentados]

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, o qual deve ser considerado
in ré ipsa
nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)